Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-61.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800192-61.2019.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800192-61.2019.8.14.0035

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA

ADVOGADO: JEIFFSON FRANCO DE AQUINO OAB/PA Nº 1.829

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO Nº 5.546 E EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO OAB/RO Nº 4.643

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO – CONSUMIDOR ANALFABETO - SAQUE E EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA REFORMADA.

1.

Sendo o apelante analfabeto, não tem condições de utilizar por si, caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas;

2.
É de responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 3554315) aduz o autor/apelante que é beneficiário de aposentadoria por idade e passou a sofrer descontos em sua conta oriundos de taxas e encargos financeiros e notou que haviam realizados dois saques de natureza desconhecida, requerendo a condenação do banco na repetição do indébito bem como em danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 3554347) julgando a ação improcedente, pois considerou que o próprio autor juntou em sua exordial a comprovação de que ele efetuou o empréstimo no caixa eletrônico e realizou o saque, tudo feito por meio de senha pessoal e do cartão magnético.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (ID. 3554351), alegando preliminarmente a lesão sobre o princípio da ampla defesa e contraditório e, no mérito, aduziu que o banco não demonstrou a validade dos descontos realizados em sua conta, pois não cabia a parte autora comprovar o alegado ante a inversão do ônus da prova, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual a instituição financeira pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 3554358).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP se absteve de emitir parecer em razão da inexistência de interesse púbico que o justifique (ID 1218389).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

DA PRELIMINAR DE LESÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA ECONTRADITÓRIO

Preliminarmente o recorrente aduz que o juízo de origem inverteu o ônus da prova anteriormente a sentença, todavia não aplicou o referido instituto como regra de julgamento, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois o recorrente é vulnerável na relação de consumo, além de ser idoso com idade acima de 80 anos.

Ao compulsar os autos, constatei que o juízo deferiu o pedido de inversão do ônus probatório, inexistindo o descumprimento do art. 6º, inciso VII do CDC como alegado pelo recorrente, bem como inexiste violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao apelante foi oportunizada a produção de todas as peças processuais necessárias, e o julgamento do feito em sentido diverso do pugnado pelo recorrente não configura por si só lesão aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

O apelante sustenta a ausência de provas de que tenha realizado empréstimos e saques com seu cartão magnético, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

De início, observo que o apelante é analfabeto, não tendo condições de utilizar por si, caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento deve estar suficientemente aparelhada para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso o apelante afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome.

Apesar de a instituição financeira argumentar que as operações somente poderiam ter sido realizadas pelo recorrente, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento sob senha pessoal e somente ele poderia realizar as movimentações, não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da inversão do ônus da prova.

Em que pese o juízo de piso ter compreendido que o próprio autor juntou em sua inicial comprovação de que ele teria efetuado o empréstimo no caixa eletrônico e realizado o saque, constato que o recorrente apenas trouxe comprovantes dos empréstimos e dos saques, todavia, este negou a autoria das movimentações, cabendo então a instituição financeira demonstrar a legalidade delas, o que não fez pois não juntou documento algum em sua contestação.

Tendo o recorrido negado a contratação, competia ao banco recorrente a demonstração de sua validade, ante a impossibilidade de exigir-se do recorrido prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

Súmula 479/STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que concerne à indenização por danos materiais e considerando a ilegítima cobrança, não é necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois apesar de ocorrer a cobrança de valores sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, o contrato foi firmado em caixa de autoatendimento, não havendo o que se falar em má-fé dos prepostos do banco.

A apelante pugna também pela condenação do apelado em danos morais, ante os descontos injustificados perpetrados em sua conta.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito descrito na inicial, com

a restituição simples dos descontos indevidos e incluídos os descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir de cada desconto,

com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ; e, por fim, diante da procedência dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/08/2023